Tribunal: TJSP
Processo: 2276329-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Nulidade processual por ausência de intimação não verificada. Carta enviada para o endereço no qual o executado foi regularmente citado que é válida. Inteligência dos arts. 274, § único, e 513, § 3o, do CPC. Intimação pessoal efetivamente realizada. Precedentes. Prosseguimento do feito sem nova tentativa de intimação do devedor para o cumprimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Nulidade processual por ausência de intimação não verificada. Carta enviada para o endereço no qual o executado foi regularmente citado que é válida. Inteligência dos arts. 274, § único, e 513, § 3o, do CPC. Intimação pessoal efetivamente realizada. Precedentes. Prosseguimento do feito sem nova tentativa de intimação do devedor para o cumprimento do julgado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276329-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LUIZ
AUGUSTO DE SOUZA LIMA, são agravados SANSAO JOSE PEREIRA e
RENNAN DE PINHO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276329-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28239
2
Voto no 28239.
Agravo de instrumento n° 2276329-40.2020.8.26.0000.
Comarca: Santos.
Agravante: Luiz Augusto de Souza Lima.
Agravados: Sansão José Pereira e Rennan Pinho Pereira.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Nulidade processual por ausência de intimação
não verificada. Carta enviada para o endereço no qual o
executado foi regularmente citado que é válida. Inteligência
dos arts. 274, § único, e 513, § 3o, do CPC. Intimação
pessoal
efetivamente
realizada.
Precedentes.
Prosseguimento do feito sem nova tentativa de intimação do
devedor para o cumprimento do julgado. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 186 dos autos do processo de origem que, em cumprimento
de sentença, não considerou o executado Rennan intimado, e determinou
que o exequente deverá diligenciar a fim de obter o endereço do executado,
para possibilitar sua regular intimação.
Sustenta a agravante, em síntese, que as cartas foram
enviadas ao endereço no qual o agravado foi regularmente citado, restando
validada, consequentemente, a sua intimação para pagamento voluntário do
débito; que o agravado apresentou contestação e apelação, mas não juntou
a procuração bem como não informou qualquer mudança quanto ao seu
endereço; que realizar nova intimação pessoal da parte, além de ocasionar
o atraso desnecessário do feito, causará novos custos processuais. Requer
seja reformada a decisão agravada para o fim de considerar como válida a
intimação dirigida no endereço onde se realizou a citação válida do
agravado, dispensando-se nova intimação pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276329-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28239
3
Não houve pedido liminar.
É o relatório.
Ante a revelia do agravado, desnecessária sua intimação
para oferecimento de resposta.
O agravo é de ser provido.
O agravante ajuizou ação indenizatória em face dos
agravados, que foi julgada procedente para condená-los ao pagamento de
R$10.000,00, atualizado desde o arbitramento e com juros legais a partir da
citação, além da obrigação da transferência do automóvel, sob pena de
multa diária de R$100,00, até o limite de R$10.000,00.
No curso do cumprimento de sentença quanto ao débito
de R$24.519,31, foi determinada a intimação pessoal dos executados por
carta, nos termos do art. 513, §2o, inciso II do Código de Processo Civil (fls.
59 dos autos de origem).
Após o retorno do aviso de recebimento constando
“ausente”, e certidão de Oficial de Justiça de que não encontrou o
executado no local em três tentativas, o Juízo da causa considerou como
não intimado o executado Rennan, e determinou que o exequente
diligenciasse a fim de obter o endereço do executado para possibilitar a sua
regular intimação, o que motivou a interposição do recurso.
A respeitável decisão agravada comporta reforma.
Nos autos da fase de conhecimento, o aviso de
recebimento encaminhado ao endereço do executado Rennan de Pinho
Pereira foi devolvido por motivo de “ausente” (fls. 119 dos autos de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276329-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28239
4
1010426-27.2017.8.26.0562), e ele foi citado com hora certa, no mesmo
endereço, tendo o Oficial de Justiça certificado que fui atendida pela
funcionária do prédio, Sra. Angela Santos, que informou que os requeridos
Sr. Sansão José Pereira e Renan de Pinho Pereira, não atendem
ninguém, que desligam o interfone e a campainha do apartamento, que
vários oficiais têm diligenciando ao local, sem êxito [...] retornando à
Rua Republica Argentina no 39 apto. 63 Santos, verifiquei que o interfone,
quando se toca no referido apartamento, continua dando sinal de ocupado,
então, dei por CITADOS a Sansão José Pereira e a Renan de Pinho Pereira
pelo inteiro teor do Mandado, entregando as contra-fés para a Sra. Angela
Santos (funcionária do prédio) que entendeu o procedimento e se
comprometeu em entregar aos requeridos (fls. 78 dos autos de no
1010426-27.2017.8.26.0562).
Os agravados, pai e filho, apresentaram contestação (fls.
88/95
dos
autos
de
no
1010426-27.2017.8.26.0562),
porém
não
regularizaram a sua representação processual, de modo que foi decretada a
revelia
na
respeitável
sentença
de
fls.
123
dos
autos
de
no
1010426-27.2017.8.26.0562).
Em que pese a ausência de apresentação de procuração,
a advogada dos agravados foi intimada sobre a publicação da sentença, e
interpôs recursos de apelação (fls. 127/136 dos autos de no
1010426-27.2017.8.26.0562), que não foram conhecidos por esta Colenda
Câmara, novamente em razão do vício de representação processual não
sanado (fls. 167/170 dos autos de no 1010426-27.2017.8.26.0562).
Após o trânsito em julgado, o agravante deu início ao
incidente e, além da publicação em nome da advogada que apresentou
contestação e apelação (fls. 8 dos autos de origem), o executado Rennan
foi intimado pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento
enviada ao seu endereço (fls. 73/74, 79/80, 103/104 e 126 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276329-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28239
5
origem).
Observa-se que se trata do mesmo endereço no qual se
deu a citação por hora certa nos autos da fase de conhecimento e,
novamente, as cartas retornaram com aviso de “ausente” (fls. 128 dos autos
de origem).
Posteriormente, foi inclusive realizada a tentativa de
intimação em endereço diverso (fls. 148 dos autos de origem), que também
retornou “ausente” (fls. 162 dos autos de origem), com três tentativas de
localização certificadas por Oficial de Justiça (fls. 172 dos autos de origem).
Ressalte-se que, além da informação de que os
agravados se ocultam de diversos oficiais de justiça e de sua manifestação
nos autos da fase de conhecimento (por meio de contestação e apelação,
embora sem a procuração necessária), o executado Rennan de Pinho
Pereira peticionou nos autos da referida execução, com pedido de
desbloqueio de penhora (fls. 29 dos autos de origem) e de suspensão do
processo e arquivamento provisório (fls. 37 dos autos de origem).
Assim, tendo sido regular a citação com hora certa
realizada, e encaminhada a carta de intimação para cumprimento de
sentença no mesmo endereço, foi válida a intimação efetuada, pois, nos
termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos
autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada
ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço.
E ao disciplinar a intimação para cumprir a sentença, o
artigo 513, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que: Na hipótese do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276329-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28239
6
§ 2o, incisos II (intimado por carta com aviso de recebimento, quando não
tiver procurador constituído nos autos) e III, considera-se realizada a
intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia
comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.
Desse modo, ainda que o agravado tivesse se mudado
do local - o que sequer foi alegado, visto que não houve manifestação nesse
sentido por parte do executado - como deixou de comunicar acerca da
alteração de endereço no processo, é válida a intimação realizada,
ressaltando-se a ausência de cooperação e boa-fé dos executados na
demanda, que continuam a apresentar petições sem a devida procuração.
Nesse sentido são diversos os precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
em face de decisão que impôs ao agravante a necessidade de
intimação pessoal dos executados revéis, ora agravados Alegação
de que eles já foram devidamente citados pessoalmente para os
termos da ação Procedência do inconformismo - Hipótese em que
os executados foram regularmente citados na fase de
conhecimento, sem, contudo, ofertar defesa ou constituir advogados
nos autos - Intimações para o cumprimento de sentença
realizadas nos mesmos endereços de citação - Avisos de
recebimento recebidos por terceira pessoa (Fábio e João) e do
devedor Luiz com anotação de que o destinatário havia se
mudado de endereço Nos termos do artigo 513, § 3o, do CPC,
é considerada válida a intimação para cumprimento de
sentença no endereço da parte executada que não comunicou
ao Juízo a mudança de endereço
Hipótese de reforma da
decisão
hostilizada

Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2240133-71.2020.8.26.0000; Rel. Jacob Valente; 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276329-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28239
7
Câmara de Direito Privado; j. 12/11/2020) (realces não originais)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação monitória
Contrato
bancário
Réu regularmente citado não constituiu advogado nos
autos nem apresentou resposta Intimação para o cumprimento
de sentença realizada no mesmo endereço de citação
Aviso
de recebimento com anotação de "não procurado" e mandado
de intimação negativo Validade: - Nos termos do artigo 513, §
3o, do Código de Processo Civil é considerada válida a
intimação para cumprimento de sentença no endereço do
executado, onde realizada a citação para a fase inicial.
RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2182465-45.2020.8.26.0000; Rel. Nelson Jorge Júnior; 13a
Câmara de Direito Privado; j. 30/09/2020) (realces não originais)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Revelia da ré durante o processo
de conhecimento. Obrigação de pagar reconhecida. Impugnação ao
cumprimento
de
sentença.
Rejeição.
Inconformismo.
Não
acolhimento. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. Carta de
citação remetida para endereço constante da inscrição empresarial
e encontrado em pesquisas realizadas na internet. Recebimento da
carta pela recepção, sem ressalvas. Validade da citação.
Intimação para pagamento remetida para o mesmo endereço.
Mudança não comunicada ao Juízo. Intimação válida. Objeção
afastada.
Decisão
mantida.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198184-04.2019.8.26.0000; Rel. Rosangela Telles; 2a Câmara de
Direito Privado; j. 10/02/2020) (realces não originais)
Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença.
Executada revel sem patrono constituído nos autos. Intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276329-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28239
8
pessoal para início da fase satisfativa realizada na forma
prevista no inciso II, § 2o do artigo 513 do CPC/2015. Aviso de
recebimento encaminhado ao mesmo endereço ao qual foi
efetivada sua citação na fase de conhecimento. Executada que
veio aos autos suscitar nulidade de sua intimação na fase
satisfativa, com embasamento na mudança de endereço. Não
acolhimento. Ônus de comunicação ao juízo sobre a alteração de
endereço que competia à executada. Hipótese de reconhecimento
da validade da intimação por força do que dispõe o § 3o do
artigo 513 do CPC. Decisão mantida. Com efeito, no presente caso,
verifica-se que a recorrente questiona a validade de sua intimação,
realizada na fase de cumprimento de sentença da ação originária,
sobre o fundamento de que, na data em que realizada a diligência,
não mais estava estabelecida no endereço ao qual foi encaminhada
a questionada intimação. Todavia, sem qualquer razão a recorrente,
ao ventilar a ocorrência da suposta nulidade sobre tal
embasamento. E isso porque, na situação específica, uma vez
que a ação de conhecimento correu à sua revelia e, ainda, uma
vez verificado que a citação levada a efeito naquela fase foi
realizada de forma regular, a comunicação ao Juízo sobre a
alteração do endereço de sua sede, na qual a recorrente ampara
sua pretensão, era ônus que lhe competia, a teor do que dispõe
artigo 513, § 3o. Nesses moldes, a manutenção da r. decisão
agravada é medida que se impõe, cabendo observar que, diante do
presente julgamento, não mais subsiste qualquer impedimento ao
levantamento dos valores constritos em favor do exequente na
origem, o que, desde já, fica autorizado nesta oportunidade,
restando prejudicada, por consectário lógico, a análise da questão
controvertida no agravo de número 2187841-46.2019.8.26.0000,
interposto pelo agravado com tal finalidade. Agravo não provido,
com determinação e reconhecimento da prejudicialidade do
julgamento do agravo de na 2187841-46.2019.8.26.0000. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276329-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28239
9
Agravo de Instrumento 2154507-21.2019.8.26.0000; Rel. Sandra
Galhardo Esteves; 12a Câmara de Direito Privado; j. 30/10/2019)
(realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento
de sentença. Pretensão de regular prosseguimento do feito sem
nova tentativa de intimação do devedor para o cumprimento do
julgado. Carta de intimação que foi devolvida com indicação de
mudança do destinatário. Devedor regularmente citado e revel
na fase de conhecimento. Desnecessidade de novas diligências
para intimação do réu que não comunicou o juízo sobre
alteração de endereço, nos termos do artigo 513, § 3o, do CPC.
Intimação válida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2202632-54.2018.8.26.0000; Rel. Afonso
Bráz; 17a Câmara de Direito Privado; j. 30/10/2018) (realces não
originais)
COBRANÇA - r. sentença de procedência com o decreto de
revelia da agravada - cumprimento de sentença intimação da
executada AR devolvido - intimação pessoal pelo Sr. Oficial de
Justiça negativo - executada que mudou de endereço pedido de
validação da intimação nos termos do art. 274, § único do CPC -
indeferimento em primeiro grau - recurso do autor exequente
possibilidade - o mandado de citação, em fase de conhecimento,
foi recebido pela própria ré executada inequívoca ciência de
que corria contra si uma demanda judicial - ré que não
constituiu patrono e nem informou que mudou de endereço -
desídia - arts. 274, § único e 513, § 3o do CPC que conferem
efetividade ao processo, evitando a sua procrastinação - a
executada pode ingressar nos autos em qualquer fase, no estado
em se encontrar - despacho reformado - recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2149441-94.2018.8.26.0000; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276329-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28239
10
Achile Alesina; 38a Câmara de Direito Privado; j. 01/08/2018)
(realces não originais)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória de danos morais
Intimação dos
coexecutados Necessidade Alteração da sistemática processual
anterior - Muito embora decretada a revelia de dois corréus (art.
346, CPC), não tendo estes constituído advogado nos autos,
necessária a intimação por carta com AR ou por edital para a fase
de cumprimento de sentença Inteligência do art. 513, § 2o, II e IV,
do novel Código de Processo Civil
Exequente que observou o
comando legal requerendo intimação por carta, bem assim por edital
dos coexecutados
Cartas com AR devolvidas, eis que os
coexecutados foram tidos por "desconhecidos" no endereço
em que foram citados pessoalmente na fase de conhecimento
Intimação ficta dos coexecutados
Mudança de endereço dos
devedores sem prévia comunicação ao MM. Juízo a quo

Incidência da norma extraída do artigo 513, §3o, do Código de
Processo Civil Validade do ato Higidez da penhora "on line",
diante da ausência de pagamento voluntário do débito - Decisão
reformada - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2133351-11.2018.8.26.0000; Rel. Renato Rangel Desinano; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 23/08/2018) (realces não originais)
Destarte, de rigor o reconhecimento da validade da
intimação do agravado Rennan, com a observação de que caberá ao Juízo
a quo verificar eventual decurso de prazo concedido ao executado e
determinar o regular prosseguimento do feito.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator